Tribunal: TJPA
Processo: 0816440-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816440-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JUSTIÇA PUBLICA

AGRAVADO: WODMERSON LIRA LEAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0816440-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

TERCEIRO INTERESSADO:
WODMERSON LIRA LEAL (ROGÉRIO CORRÊA BORGES – OAB/PA 13.795)

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°

2000397-02.2023.8.14.0051

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU O PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO A APENADO BENEFICIADO POR TRABALHO EXTERNO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PLEITO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS NA CASA PENAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DA CONCESSÃO AOS CASOS DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto
pela 3ª Promotoria de Justiça de Santarém/PA contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA que em
05 de setembro de 2023
concedeu a
WODMERSON LIRA LEAL
o benefício de transferência ao regime semiaberto humanizado de cumprimento de pena, nos autos do processo de execução n°
2000397-02.2023.8.14.0051
.

WODMERSON foi condenado à pena definitiva de 04 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão em virtude do cometimento dos crimes de roubo e ameaça.

Em
razões
(ID 16555886, p. 11), o agravante requereu a reforma da decisão, apontando, preliminarmente, ilegalidade em decorrência da ausência de intimação do Parquet para que se manifestasse quanto à concessão do benefício.

No mérito, sustenta que a determinação não pode vigorar no contexto da Comarca de Santarém/PA, tendo em vista a existência de vagas no sistema prisional, mais especificamente para cumprimento em regime semiaberto tradicional.

Em sede de
pedidos
, requer seja reconhecida a
(i)

ilegalidade da Nota Técnica
oriunda do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, por manifesta inovação do ordenamento jurídico, haja vista já vigorar, sobre o tema, a Resolução 412/2021;
(ii)
seja
reformada a decisão que concedeu o regime “semiaberto harmonizado”
a WODMERSON, por não haver superlotação na unidade prisional em tela.

A defesa de WODMERSON LIRA LEAL ofereceu
Contrarrazões
(ID 16555886, p. 27) no sentido de que o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a transferência para o regime semiaberto humanizado, estando a decisão combatida de acordo com as interpretações judiciais recentes.

A Vara de Execuções
manteve a decisão agravada
, sob o fundamento de que inexiste ilegalidade na utilização da Nota Técnica do GMF/TJPA – especialmente em razão da possibilidade de concessão do semiaberto harmonizado aos apenados que exercem trabalho externo.

Saliente-se que, embora a Resolução do CNJ tenha se limitado a prever o cabimento do Semiaberto Harmonizado a ausência de vagas no Semiaberto, em nenhum momento incorreu em qualquer proibição à previsão de outras hipóteses. Ou seja, inexiste qualquer conflito ou ofensa ao princípio da legalidade, diante dos dispositivos contidos na Nota Técnica do GMF, do TJPA e na Resolução do CNJ mencionada pelo MP.

– Decisão de manutenção da concessão de benefício, ID 16555886, p. 29

Em manifestação de ID 16683841, a
7ª Procuradoria de Justiça Criminal
opinou pelo provimento do agravo, utilizando-se do argumento, já superado, frise-se, de que o semiaberto harmonizado consiste na antecipação da progressão de regime.

Sustenta, ademais, que não há superlotação na casa penal, haja vista que a capacidade consta como sendo de 369 internos e a efetiva ocupação está em 330.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cabe apontar que, diferentemente do arguido na preliminar de ilegalidade, verifico que foi determinado pelo juízo a quo o aguardo do escoamento do prazo conferido ao Ministério Público, nestes termos:

Vistos e examinados. Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a) supramencionado(a), atualmente no Regime Semiaberto , conforme informação extraída do SEEU nesta data. Em homenagem ao contraditório, aguarde-se o escoamento integral do prazo conferido ao Ministério Público, à Defesa ou à SEAP. Por oportuno, intime-se a Defesa, a fim de que se manifeste, expondo se possui interesse na concessão do Semiaberto Harmonizado ao apenado, que atualmente se encontra em gozo de Trabalho Externo. Após, tornem conclusos para deliberação. P.R.I.C. Santarém, 05 de setembro de 2023. Flávio Oliveira Lauande Juiz de Direito.

– ID 16555886, p. 02

Escoado o prazo previsto, o Ministério Público de 1º Grau não ofereceu manifestação contrária, de modo que refuto
improcedente a arguição de nulidade
.

No mérito, atesto que o agravo não possui meios de ser provido. Explico.

Inicialmente, cabe visitar a Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente quanto às previsões aplicáveis à presente demanda.

Resolução 412/2021 CNJ

Art. 3° O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

V –
prisão domiciliar substitutiva
do regime fechado, excepcionalmente, e
do regime semiaberto;

§ 3° As hipóteses previstas no caput
poderão
ser adotadas como medida de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, em situações excepcionais.

Note-se que o §3º trata de hipótese de aplicação, e não de requisito para a implementação do monitoramento eletrônico.

Resolução 412/2021 CNJ

Art. 8° A medida de
monitoramento eletrônico
buscará assegurar a realização de atividades que contribuam para a inserção social da pessoa monitorada, especialmente:

I – estudo e trabalho, incluindo a busca ativa,
o trabalho informal e o que exige deslocamentos
;

Ao tempo do pleito de concessão do regime semiaberto harmonizado, o apenado já possuía a benesse do trabalho externo, situação que provocava o seu deslocamento diário entre a casa penal e o ofício – sem qualquer monitoramento estatal.

Ainda mais relevante é que se atente, neste caso e em outros que com ele guardam similitude, à consideração ao princípio do numerus clausus.

É de conhecimento não só da comunidade jurídica, como também do homem médio, o status precário que permeia o sistema carcerário brasileiro, pelo que aponto que as 39 vagas restantes na casa penal não sugerem que tal disponibilidade deva ser utilizada sem a devida necessidade. Não se trata de vaga ociosa, cuja ocupação suscita a ineficiência do sistema penal.

Dos institutos desencarceradores deve-se fazer uso sempre que o caso concreto assim permitir, situação fática clara no presente feito.

A existência de 39 vagas numa casa penal não pode ser utilizada como fundamento para que se negue o benefício do semiaberto harmonizado a apenado com trabalho externo e que demonstra meios de finalizar o cumprimento de pena em situação de maior grau de dignidade.

Por fim, após análise minuciosa da decisão que concedeu o benefício ao apenado, não verifico contradições entre as fundamentações utilizadas, especialmente em razão de que (i) a Nota Técnica mencionada constitui
mera recomendação interpretativa
; (ii) A Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça
não restringe este benefício aos casos de superlotação carcerária
.

Ante o exposto, conheço do agravo mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a decisão que concedeu a
WOMERSON LIRA LEAL
o cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024